Tribunal: TJMT
Processo: 1023311-28.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023311-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

OMISSÃO
/ OBSCURIDADE

– VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera
incluído no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Banco Bradesco S.A
,

em face do acordão extraído do julgamento das apelações interpostas por ambas
as
partes
,
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$
5.500,00 (
cinco mil e quinhentos reais
),
e negou provimento ao recurso da parte autora.

O
embargante
Banco Bradesco S/A
alega a omissão do acórdão
porquanto tenha incorrido em ví
cio de fundamentação, utilizando-se de

conceitos jurídicos indeterminados,
genéricos e
hábeis a resolver qualquer lide,
afrontando
os termos do artigo 489, §1º, incisos II e III, também do Código de Processo Civil.

Aduz que o aresto deixou de aplicar o disposto na súmula 335 do STF ao
afastar a clá
usula de eleição de foro no instrumento contratual, bem como argumenta que a
preliminar
de ausência de interesse processual
não foi devidamente analisada.

Argumenta que o magistrado foi omisso ao verificar as
cara
cterísticas do e
mbargado, as quais evidenciam a impossibilidade de se conce
der o benefício da gratuidade de justiça.

Sustenta ainda, que não houve análise das métricas indicadas no bojo do recurso de apelação para o arbitramento de
honorários,
bem como a
ponta que os honorários foram arbitrados de forma global, sem que houvesse a especificação e a individualização de cada processo, incorrendo em v
í
cio de obscuridade.

Em sede de contrarrazões, a embargada
Galera Mari e Advogados Associados
pugna pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar

a ocorrência de omissão/contradição/obscuridade/erro material no acórdão, faz-se necessário destacar que a
s
tese
s
defendida
s
não se enquadra
m
nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
CPC:

“Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar
contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro
material.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando a interposição do presente
recurso.

Vejamos a transcrição dos trechos pertinentes do acórdão acerca da omissão alegada:

“[...
]
Primeiramente
, a manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência.

O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Assim, observo da sentença que o magistrado indicou os motivos de fato e de direito que o levara a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, obedecendo
as
regras legais, logo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Com relação
a
incompetência do juízo, correta a aplicação feita em sentença, vejamos:

“[...
]Da
análise dos autos, verifica-se que no contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, consta cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco-SP.

No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, visto que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo
a
competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
[...
]”

Logo, apesar de conter
cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Nesse sentido,
in
verbis
:

[...]

Por outro lado,

como se sabe, é princípio comezinho do direito dispõe que para a admissibilidade do feito é essencial
estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Outrossim
, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Por fim, com relação
a
impugnação a gratuidade da justiça, o benefício está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que
basta
a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso, em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita.

Logo, não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.
[
...]”

Observa-se do texto transcrito que
a decisão combateu todos os pontos arguidos pelos apelantes em sede recursal, utilizando-se de
fundamentos concisos e pertinentes para a elaboração de seu entendimento acerca do caso, afastando
a omissão alegada
, ainda que não tenha se manifestado acerca de todos os fundamentos trazidos pelas partes.

Isso porque,

é cediço
que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da
matéria.

De mesma forma
,
não assiste razão ao embargante
no que tange
à
al
egação de obscuridade acerca
do arbitramento dos honorários.

Com efeito
,

c
onforme a doutrina processualista
,
tem-se
que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade no voto condutor, já que fundamenta com clareza
n
o
que diz respeito

ao arbitramento de honorários, bem como fundamenta os motivos que levara
m ao acolhimento do pedido de minoração dos honorários d
o
embargante apontando os trabalhos realizados pela embargada.

Vejamos:

“[...
]
Desse
modo, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao
enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a Lei n. 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer
a
sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

Ademais, preceitua o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, que:
“A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
”

Ainda, sobre o tema veja decisão do STJ,
verbis
:

[...]

Na hipótese, tenho que a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido, vejamos os trabalhos realizados:

1- Execução de título extrajudicial n. 0628909-61.2013.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM:

A atuação do autor iniciou-se em 18/10/2013 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: pedido para que seja requisitado o Banco Central do Brasil via sistema
Bacenjud
, juntada de comprovante de pagamento, pedido de pesquisa em face dos executados pelo sistema
Renajud
, comprovante de pagamento das custas judiciais, pedido de consulta via sistema
Infojud
, comprovante de pagamento de custas por atos processuais, pedido de medidas coercitivas.

2- Execução
de título extrajudicial n. 0635726- 05.2017.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM:

A atuação do autor iniciou-se em 04/10/2017 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: juntada de comprovante de pagamento das custas, pedido de certidão comprobatória do ajuizamento da ação, juntada de comprovante de recolhimento das custas de diligência, juntada de substabelecimento, pedido de prosseguimento do feito e tomada de medidas judiciais cabíveis.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte
sucumbente.
[...]
”

Isso posto
, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mos
tra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a
parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de
Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as
razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024
)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração
viabilizarem
o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso

extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão
proferido.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024